Tribunal: TJES
Processo: 5014104-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014104-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: R&L MANUTENCAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014104-10.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: L&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTROS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por L&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTROS contra o v. acórdão de id. 8342541 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município.

Em suas razões (id. 8532847 ), sustenta o embargante que a decisão colegiada é omissa em relação à tese apresentada no sentido de que apenas quando já ajuizada a execução fiscal é que é necessário o aceite do Fisco, todavia, na hipótese dos autos, não há feito executivo. Assim, defende que a vontade da Fazenda Pública não deve prevalecer no caso discutido.

Salienta que comprovou nos autos que possui a posse e propriedade dos bens, de modo que a ausência de registro em nada muda a situação fática apresentada.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões aorecurso e pugnou por sua rejeição.

Pois bem.

Preleciona o Código de Processo Civil no Art. 1022, que:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Ensina o C. Superior Tribunal de Justiça que, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Após detida análise das razões recursais, verifico, de imediato, o descontentamento do Embargante com a decisão proferida e o seu nítido intento de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via do presente recurso.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou os pontos discutidos nos embargos declaratórios, apresentando as razões que levaram a convicção formada, expressando a necessidade do aceite do Fisco à luz da Lei nº 6.830/ 80, bem como da jurisprudência do Colendo STJ. Vejamos:

Em suas razões, sediadas no id 6726845, sustenta o Agravante que a decisão deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: o imóvel ofertado é titularizado por terceira pessoa, qual seja, GLEBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, de modo que, muito embora a indicação tenha vinda acompanhada da respectiva autorização para tanto, da proprietária, a constrição somente poderá recair sobre eles caso a Fazenda Pública manifeste expressa concordância, isso tudo, a teor do art. 9º, IV, da Lei n.º 6.830/80.

Destaco inicialmente que “(...) Consoante o entendimento já uniformizado pelo STJ no julgamento do REsp 1123669/RS (Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010), submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, é possível ao devedor, enquanto não promovida a execução fiscal, ajuizar ação para antecipar a prestação da garantia em juízo com o objetivo de obter a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.” (AREsp n. 2.158.161, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 07/11/2022.)

Nesses termos, e a teor do que autoriza expressamente o inciso IV do artigo 9º da Lei 6.830/ 80, o oferecimento de bem de terceiro é plenamente possível. Entretanto, o mencionado dispositivo estabelece expressamente que a Fazenda deve aceitar o bem oferecido por terceiros, isto é, a Fazenda deve manifestar a sua concordância, o que na hipótese dos autos não foi observado, conforme sinalizado pelo Município Agravante, o que inviabiliza a aceitação do bem para fins de emissão da Certidão postulada.

Vale
consignar, posto que relevante, que de acordo com o artigo 108 do Código Civil, a escritura pública é instrumento capaz de documentar a compra e venda de imóvel cujo valor ultrapassa trinta vezes o salário-mínimo vigente, isto é, é indispensável à formalização do negócio jurídico, no entanto, não é capaz de transferir a propriedade, ato este que, nos termos do artigo 1245 do Código Civil, depende do registro da escritura.

Por fim, destaco ainda que, de acordo com precedente do C. STJ
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões